Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015050-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FREDERICO FEITOSA VIANA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Cuida-se habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo de Barra do Garças/MT – em favor de Frederico Feitosa Viana, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca, ora apontado autoridade coatora.
Na exposição fática, relata o d. impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 18/08/2021, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 155, § 1o, do CP e 28, da Lei 11.343/2006; que, na Audiência de Custódia, o MP manifestou pelo relaxamento do APFD e pela decretação da prisão preventiva, e a d. Defensoria Pública, pugnou pelo relaxamento do APFD, e pela concessão de liberdade provisória ao assistido; por sua vez, a autoridade judicial homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública em razão da reiteração delitiva.
Argumenta que a prisão do paciente ocorreu várias horas após a prática da subtração; que não houve qualquer perseguição policial e nenhum objeto foi encontrado durante a busca pessoal infligida ao paciente; assim, não poderia a prisão em flagrante ter sido convolada em preventiva, de modo que se impõe o relaxamento da prisão do paciente.
Contra referida decisão exsurge a defesa, sustentando, em suma, ilegalidade do flagrante, uma vez que a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita e dissociada de qualquer modalidade de flagrante prevista no art. 302, do CPP.
Com esses argumentos, requer, inclusive liminarmente, “seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente FREDERICO FEITOSA VIANA, ante a ILEGALIDADE da abordagem policial; seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA, em razão de constrição pessoal à margem de qualquer modalidade de fragrante; caso assim não entenda a Egrégia Corte, que se promova, ao menos, a revogação de prisão preventiva no caso”. Requer, ainda, a intimação pessoal da decisão à Defensoria Pública atuante em segunda instância.
É o relato do necessário.
Decido.
A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 18/08/2021, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos arts. 155, § 1o, do CP e 28, da Lei 11.343/2006, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Aduz o impetrante que a prisão em flagrante possui vícios.
No entanto, ao contrário do que alega a defesa, da análise perfunctória dos autos, extrai-se do APFD e da decisão por meio da qual se decretou a prisão do paciente que policiais estavam em diligências desde que souberam do fato, denotando-se fundada suspeita do cometimento de crime pelo paciente, de modo que os agentes públicos não incorreram em arbitrariedade.
Pelo menos a princípio, não se vislumbra qualquer irregularidade no APFD, não havendo que se falar, assim, no relaxamento da prisão do paciente, eis que foram obedecidas as formalidades previstas no Código de Processo Penal e na CFR, tendo sido o autuado, embora transcorrido o espaço temporal de 12 horas, surpreendido em estado de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP, de modo que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva, nos seguintes termos:
“A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, III do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 31-PDF), da(s), da testemunha(s) e vítima(s) (fls. 34, 37, 40, 43 e 63-PDF) e também com o interrogatório do réu (fls. 69-PDF). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido (fls. 66-PDF), bem como a nota de culpa (fls. 73-PDF).
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Importante salientar que os policiais declararam que estavam em diligências desde que souberam do fato. Ressalto que entre o fato (furto) e a prisão se passaram por volta de 12 horas, de forma que o flagrante deve sim ser homologado.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Frederico Feitosa Viana.
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do autor do fato tria furtado um vasilhame de gás e posteriormente o vendido. O flagranteado admitiu para os policiais que o abordaram a autoria do furto e apontou quem teria adquirido a res furtiva.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais (antecedentes em anexo), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
[...]
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado Frederico Feitosa Viana.” (Id. n. 98860967).
Tratando-se de flagrante impróprio, nos termos da legislação vigente, é possível, sim, um estado de fragrância perdurar por mais de um dia, já que a norma não diz, em momento algum quanto tempo poderá durar a perseguição, mas apenas que esta deve ter início logo após o delito, o que foi observado pelos policiais.
Por outro lado, não há que se falar em ausência de fundada suspeita, haja vista que o próprio autor do fato, admitiu para os policiais que o abordaram, a autoria do furto e apontou quem teria adquirido a res furtiva.
Outrossim, tendo em vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em preventiva, a superveniência desta supera qualquer mácula que, porventura, tivesse incidido sobre a prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes ao flagrante.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência de um novo título judicial para o enclausuramento, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restaram superadas eventuais irregularidades na prisão em flagrante. [...]”. (TJGO: HC 391450-37.2014.8.09.0000, Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1a Câmara Criminal, DJe 1707 de 15/01/2015).
A respeito da necessidade da prisão preventiva, o magistrado singular justificou a medida no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo em vista possuir diversos outros registros criminais, necessitando que a ordem pública seja garantida, evitando com isso a reprodução de novos fatos delituosos.
É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade de continuar a prática reiterada de delitos. Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações. A manutenção de sua prisão, principalmente considerando os antecedentes que possui, tem o condão de manter a tranquilidade social, enfim, a ordem pública, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ações penais em curso ou inquéritos policiais podem ser utilizado como indicativo de obstinação delitiva por parte do agente (RHC 70.698/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. Em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
Por ora, indefiro a medida liminar vindicada em favor de Frederico Feitosa Viana, pelo que se afigura prudente aguardar as informações do Juízo a quo, bem como o parecer ministerial, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado.
Oficie-se à autoridade ora indigitada como coatora, para que preste, no prazo legal, as informações de estilo.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me os autos conclusos.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator